Tribunal: TJBA
Processo: 0081304-23.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081304-23.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALRECI ALVES

Advogado(s)
:
DARLAN DA SILVA SANTOS, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMENTA

Direito previdenciário. Acidentária. Auxílio-acidente. Termo inicial do benefício. Lesões por esforço repetitivo. Bancário. Consolidação anterior à perícia judicial. Documentação médica comprobatória. Aplicação do art. 86, §2º, da lei 8.213/91. Tema 862 do
STJ
. Sentença
de 1º grau que
julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente (B94), fixando o termo inicial em 06/10/2017, data da perícia judicial, quando o apelante pretendia o reconhecimento do início do benefício em maio de 2006, mês posterior à cessação do primeiro auxílio-doença acidentário. O marco inicial do benefício de auxílio-acidente deve ser fixado de acordo com a data do início da incapacidade, sendo que o direito do segurado à percepção do benefício integra sua esfera jurídica no momento do início da incapacidade e não no da constatação ou confirmação da impossibilidade de recuperação ou reabilitação. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." A existência de documentação médica robusta, demonstrando que as lesões já estavam consolidadas desde 2004, com diversos afastamentos por auxílio-doença acidentário e relatórios médicos atestando incapacidade laborativa para esforços repetitivos com membros superiores, autoriza a fixação da DIB em data anterior à perícia judicial,
ou seja, em maio/2006, data posterior à cessação do primeiro período de auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal. H
onorários advocatícios
deverão ser
fixado
s
em fase de liquidação de sentença. Recurso
provido.